Tribunal: CARF
Processo: 18471.000338/2006-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS.
Conjunto de molas de colchão unidas por molas espirais, de fios de aço, para colchões, comercialmente denominado de Molejo, classifica-se no código 7326.20.00, com suporte nas Regras Gerais para Interpretação RGI 1, 3 e 6 e Nota 2 do Capítulo 73 da TIPI.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18471.000338/2006-84
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-010.243 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS.
Conjunto de molas de colchão unidas por molas espirais, de fios de aço, para
colchões, comercialmente denominado de “Molejo”, classifica-se no código
7326.20.00, com suporte nas Regras Gerais para Interpretação RGI 1, 3 e 6 e
Nota 2 do Capítulo 73 da TIPI.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Salvador Candido Brandao Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro,
Jose Adao Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocado(a)), Jucileia de
Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no. ll-28.451 - 5a Turma da DRJ/REC (fls 305/321):

Por força do Mandado de Procedimento Fiscal expedido foi efetuado o
procedimento de fiscalização dos registros contábeis e fiscais relativos ao
IPI no ano-calendário 2004.
Foram examinadas as contas do Livro Razão, Livro de Apuração do IPI e
outros elementos apresentados pelo contribuinte. Para a auditoria do IPI
no período compreendido entre Janeiro/2004 e Dezembro/2004, foram
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000338/2006-84
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000338/2006-84

efetuados os procedimentos descritos no Termo de Verificação e
Intimação (fls. 100/104)
Restou constatado que o contribuinte cometeu erros de classificação fiscal
de seus produtos que resultaram em insuficiência de destaque do valor de
IPI nas Notas Fiscais de Saída e de recolhimento do imposto. A análise
procedida pela fiscalização, às fls.100/104, serviu para fundamentar o
auto de infração de fls.105/112, objeto do presente processo, destacando
os seguintes principais aspectos: .
(1) Desde 2001 a interessada vem promovendo a saída de bombas sob a
classificação fiscal na posição 8413.81.00, que até 15.01.2004 apontava
para o IPI a alíquota de 5,0%, conforme TIPI aprovada pelo Decreto
4.542/2002. Igual alíquota era atribuída aos produtos classificados na
posição 8413.70;
(2) Posteriormente, ao longo do ano-calendário 2004, por meio de
sucessivos Decretos Presidenciais os produtos classificados na posição
8413.8 tiveram sua alíquota de IPI reduzida, respectivamente, para 3,5%,
para 2,0% e a paitir de junho para zero;
(3) A fiscalização considerou, entretanto, com base nas regras de
classificação pertinentes serem os produtos da interessada em causa,
bombas centrífugas, classificados na posição 8413.70, para a qual durante
todo o ano-calendário aplicava-se a alíquota de 5,0% para o IPI. No
entanto, por vir de longa data classificando erroneamente seus produtos
na posição 8413.81.00, e com base nos valores de vendas globais
extraídos do Razão, constatou-se que efetuou vendas de mercadorias com
erro na indicação da alíquota aplicável e no valor de IPI destacado nas
notas de saída. Demonstrativos preparados pela fiscalização apontam as
diferenças de IPI a tributar a partir da consideração da alíquota de 5%
para todo o periodo.
(4) A partir das informações apresentadas pelo contribuinte a fiscalização
concluiu que os produtos objetos das vendas efetuadas agregam os
valores das vendas em duas contas contábeis, a primeira referente a
“bombas”, na qual são lançadas contabilmente todas as bombas e
respectivos componentes que formam a Família de Bombas Padrão; e na
segunda conta contábil, figuram os valores obtidos com as Bombas
Submersas e seus respectivos componentes que formam a Família das
Bombas Submersas.
(5) Apurou-se a partir das informações solicitadas que a empresa
classificou as partes e peças, no período analisado, na posição 8413.91.00,
com alíquota de 5,0% para o IPI.
(6) Embora o total anual das vendas contabilizadas em 2004 nas contas
acima identificadas montem a R$ 21.093.075,52, na DIPJ foram
declaradas saídas no mesmo período que somam R$ 20.997.408,13. Por
isso foi identificada a diferença de RS 95.667,39 a título de valor das
vendas, sobre a qual calculou-se o IPI no valor de R$ 4.783,37 , pelas
saídas de partes e peças.
(7) Para a apuração da diferença de IPI correspondente às bombas
referenciadas às contas contábeis acima destacadas, inclusive o Razão da
conta “IPI A RECOLHER”, partiu-se do Plano de Contas do Livro Razão,
mas não foi possível, pela falta de dados suficientes, determinar o valor
do IPI destacado nas vendas registradas contabilmente.
Assim, foi considerado como IPI destacado naquelas operações o
resultado 'aferido pela utilização da alíquota relativa à posição na TIPI na
qual a empresa classificava as bombas comercializadas, isto é, 3,5% a
partir de 15.01.2004 e 2% a partir de 16.08.2004. O IPI a ser exigido
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000338/2006-84

resultou da diferença entre o imposto que deveria ser destacado ao longo
de 2004 segundo alíquota de 5%, vinculada à posição TIPI 8413.70, e o
que resultou da alíquota aplicada indevidamente segundo a posição TIPI
8423.81.00.
O auto de infração lavrado aponta a exigência de diferença de IPI no valor
de R$ 412.735,24, Juros de Mora de R$ 104.734,13 e Multa de Oficio
Proporcional de R$ 309.551,34 (75%), totalizando R$ 827.020,71 (fls.
105/ 1 12).
Cientificada da autuação em 07.04.2006, a interessada apresentou
tempestivamente, em 05.05.2006, a impugnação nos termos anexados, às
fls. 186/202, que aqui se considera como integralmente transcrita, e cujas
principais razões de defesa podem ser assim resumidas:
1. a fiscalizaçao partiu da premissa de deverem ser as bombas produzidas
classificadas na posição TIPI 8413.70, exigindo a partir daí os valores que
entende cabíveis a título de IPI e respectivos acréscimos legais.
2. Todavia não merece prosperar a autuação, eis que:
2.1. O AI lavrado não fornece os subsídios técnicos que levaram ao i.
auditor fiscal concluir que a classificação fiscal correta deveria ser aquela
que apontou, diferente da utilizada pela contribuinte, o que importa em
cerceamento ao direito de defesa que leva à nulidade do auto de infração.
Sem nenhum esclarecimento, técnico ou não, nada foi apresentado pelo i.
fiscal autuante para justificar a classificação que apontou, pois se limitou
a afirmar ser a classificação correta distinta da utilizada pela empresa, em
que pese ser a mesma adotada há muitos anos, desde 1991, e nunca
objetada antes pelo fisco, sempre fora indicada a posição 8413.81.00,
reiteradas vezes examinada e aceita pela fiscalização do IPI durante todos
esses longos anos e, aparentemente, sem explicações, passou agora a ser
considerada incorreta.
Por oportuno, o Conselho de Contribuintes tem sido categórico nesse
ponto conforme, por exemplo, se deu nos casos associados às duas
ementas abaixo transcritas:
(...)
2.2. A posição adotada pela ora impugnante efetivamente está correta,
tendo sido inclusive confirmada pelo Instituto Nacional de Tecnologia
(INT). A classificação das bombas produzidas na posição TIPI 8413.8100
vem sendo feita desde pelo menos 1991, uito antes de qualquer redução
de alíquota, sem qualquer contestação da fiscalização do IPI ao longo de
diversas verificações procedidas no estabelecimento da impugnante. A
classificação leva em conta a sua aplicação multiuso. Basicamente foram
projetadas para uso na agricultura, mas também podem ser usadas em
finalidades industriais, residenciais e prediais. A posição apontada sem
justificativa pela fiscalização se refere a bombas centrífugas. Embora
algumas das bombas fabricadas sejam de fato centrífiigas, o que as
caracteriza e as diferencia para fins de classificação fiscal na TIPI é a
possibilidade de sua utilização genérica tanto em atividades hidráulicas
convencionais como na agricultura. No setor agrícola são requeridas para
as bombas múltiplas e diversificadas exigências conforme pode ser
verificado, por exemplo, nos documento anexados sob o n° 04. Por tais
razões a interessada se valeu da Regra Geral de Classificação (RGI) 3c,
segundo a qual “ as mercadorias devem ser classificadas na Posição
situada em último lugar na ordem numérica, dentre as suscetíveis de
validamente se tomarem em consideração” .
A ora impugnante chegou a consultar o INT sobre a classificação fiscal de
suas bombas detalhadamente descritas na consulta conforme consta no
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000338/2006-84

documento O5 anexo. Veja-se da leitura desse doc. n° O5, que nem todas
as bombas fabricadas pela impugnante são centrífugas, o que por si só já
afasta a classificação pretendida pelo auto de infração para todas as
bombas. Mais que isso, após o exame das bombas, o INT assim concluiu:
(i) é correto o entendimento da DANCOR... classificação fiscal
8413.8100 em todos os produtos da linha de Bombas...; (ii) entende, este
Instituto, que como a Consulente não tem controle sobre o destino que
será dado ao produto por ela fabricado e como não foi possível identificar
bombas hidráulicas com uso exclusivo agrícola, as bombas hidráulicas
fabricadas pela DANCOR, conforme discriminado neste parecer técnico,
possuem as características dos produtos enquadrados no código
8413.8100 Cumpre notar que a consulta ao INT, órgão oficial de
reconhecida idoneidade, de que também se socorre a Receita Federal,
embora anterior à autuação ora contestada, não traduzia nenhum receio da
Impugnante quanto à correta classificação das suas bombas para fins de
IPI, mas visava sim o reconhecimento de seu direito a favor fiscal
estadual na área do ICMS, ainda que a bomba de finalidade agrícola por
ela vendida a distribuidor/revendedor tivesse tal finalidade desvirtuada,
sem que a Impugnante pudesse interferir. Mas, para dirimir qualquer
dúvida em face da presente autuação, foi requerido novo parecer técnico
para melhor esclarecer a presente questão, protestando a impugnante,
desde logo, pela sua posterior juntada aos autos.
Registre-se que o favor fiscal na área do ICMS para bombas da
Impugnante destinadas à agricultura e, por que não dizer, a sua correta
classificação fiscal estão expressamente reconhecidas por diversas
autoridades fiscais estaduais. Para fins do Convênio ICMS n° 52, de
26/09/1991, Rio de Janeiro, Ceará e Santa Catarina já reconheceram
como correto o enquadramento das bombas na posição 8413.8100,
conforme se depreende das respostas às consultas formuladas transcritas
às fls. 194.
2.3. Todavia, ainda que não fosse esse o melhor entendimento, não seria
possível a incidência de multa e juros sobre o tributo ora cobrado em face
do disposto no CTN, art.100, III e parágrafo único. Desde 1991, nunca
houve qualquer contestação anterior, quanto à classificação fiscal adotada
pela empresa, nas diversas auditorias fiscais em seu estabelecimento (ver
cópia do Livro de Ocorrências em anexo- doc. n° 09), inclusive para fins
de ressarcimento de créditos de IPI solicitados e deferidos pela SRF,
conforme processos destacados na planilha que constitui o anexo
documento n° 10. Diversos julgados no Conselho de Contribuintes,
conforme as ementas transcritas às fis.196, apontam ser incabível a ulta,
juro e correção monetária quando se tenha caracterizado a prática
reiterada de que fala a norma do CTN mencionada. O mesmo
entendimento é firmado no STJ, conforme ementa transcrita às
fls.196/197. Portanto, tendo o fisco aceito reiteradamente a classificação e
o procedimento adotado pela ora Impugnante, na melhor das hipóteses
somente seria cabível a cobrança do imposto supostamente devido, sem
multa e juros de mora, motivo adicional para o provimento ao menos
parcial à presente impugnação.
2.4. A aplicação da multa de 75% no caso em exame se revela
confiscatória, irrazoável e desproporcional. Apenas para argumentar,
posto que não se admite a procedência da autuação, sendo patente a boa-
fé da ora impugnante, revela-se extremamente gravosa a penalidade
imposta, contrariando o disposto no art.150, IV, da Constituição
Federal.Embora a norma se refira a tributos confiscatórios, o E. STF já
definiu que essa vedação se estende às multas por infração tributária,
conforme se vê na ementa transcrita às fls.197/ 198, referente à ADInMC
n° 1.075-DF, Rel. Min. Celso de Mello, 17.06.1998. Ora, a multa
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000338/2006-84

corresponde a 75% do IPI supostamente devido já acrescido de correção
monetária, importando valor bastante elevado em comparação com a
obrigação principal. Ademais a intenção deve ser considerada como
elemento fundamental na aplicação da sanção, conforme ensina Ives
Gandra da Silva Martins. Assim cabe a redução da multa sempre que tem
perfil confiscatório, e, com base na brilhante definição do Ministro
Orozimbo Nonato, no RE 18.3431, de 1953, o poder de taxar não pode
chegar à desmedida do destruir, devendo ser compatível com a liberdade
de trabalho, comércio e indústria e com o próprio direito de propriedade.
2.5. Na hipótese extrema, e que certamente não ocorrerá, de não serem
consideradas suficientes as razões trazidas nesta impugnação para o fim
de determinar a improcedência da autuação, requer-se respeitosamente o
deferimento de perícia técnica a fim de se comprovar estar correta a
classificação
na
posição
8413.8100,
e,
portanto
regulares
os
recolhimentos a título de IPI a partir de janeiro/2004. Para tanto, na forma
do art. 16 do Decreto 70.23 5/72, nomeia como seu perito o Sr. Eduardo
Merçon, Engenheiro Mecânico, CREA RJ n° 92103158-1 e Carteira
Profissional RJ 129875/D-CREA-RJ, residente à Rua Assis Bueno n° 12,
Apto.808, telefone (21)2595-5985 ou (21) 8817-1309, apresentando os
cinco quesitos dispostos às fls.200/201.

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade parcialmente procedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO DA LIDE.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
É mister distinguir a fase inquisitorial de investigação fiscal, na qual não
atuam certos princípios eminentemente processuais, exigíveis e
inafastáveis tão-somente a partir do momento em que nasce a lide
administrativa tributária. O contraditório e a ampla defesa
consubstanciam o devido processo administrativo fiscal e se fazem
exercitar neste caso desde o protocolo da impugnação acompanhada de
fartos elementos documentais juntados aos autos visando a sustentação da
tese de defesa contra o lançamento efetuado. A matériafoi submetida à
apreciação em primeira instância julgadora.
SISTEMA
HARMONIZADO
INTERNACIONAL.
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
As bombas que integram as diversas linhas produzidas pela DAN COR
são centrífugas, conforme laudo técnico do INT. Afastada a Subposição
TIPI 8413.8 em face da confirmação de serem centrífugas as bombas
produzidas pela impugnante no período considerado. A Subposição TIPI
8413.7 abriga as bombas centrífugas não enquadráveis nas subposições de
1° nível anteriores, ao passo que na Subposição TIPI 8413.8 enquadram-
se as outras bombas que sejam não- centrífugas, bem como os elevadores
de líquidos não enquadrados nas subposições TIPI anteriores à 8413.7.
DESPREZADOS OS SALDOS CREDORES DE IPI PREVIAMENTE
EXISTENTES E OS DEVIDOS AJUSTES EM CADA PERÍODO DE
APURAÇÃO. LANÇAMENTO IMPROCEDENTE.
Nos termos da legislação aplicável, a importância devida a título de IPI
será a resultante do cálculo do imposto relativo a cada período de
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000338/2006-84

apuração, depois de necessariamente deduzidos os créditos de IPI do
mesmo período. A fiscalização desconsiderou os ajustes devidos no
RAIPI em face do erro de classificação fiscal constatado. É improcedente
o lançamento da suposta diferença de IPI correspondente a cada
vencimento apontado no auto de infração. A fiscalização não utilizou as
notas fiscais de saída, não identificou os devidos ajustes a serem feitos
nos registros do RAIPI, não deduziu os saldos credores eventualmente
remanescentes relacionados a cada vencimento do IPI no período
fiscalizado.
O procedimento realizado não permite confirmar se há, ou não, 'ferença
de IPI a ser cobrada com relação a cada um dos vencimentos apontados
no auto de infração. Lançamento improcedente.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Exonerado

Foi apresentado recurso do contribuinte (fls. 323 e seguintes), no qual
apresenta questões que serão analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.

Cumpre lembrar inicialmente que há um conjunto de processos relacionados a
este contribuinte e à questão em pauta.
Julgaremos na presente sessão os seguintes:
1. 18471000338200684
2. 18471000027200887
3. 15374902726201098
4. 15374902725201043
5. 15374902724201007

Ainda há dois processos aos quais a Recorrente se refere, que lhe foram
jugados favoravelmente na instância inferior, a saber:
1. 12897.000903/200979
2. 10872.000266/2010-27

Para que tenhamos uma visão completa dos processos que vamos julgar,
retomo alguns trechos do relatório da decisão de piso.

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000338/2006-84

Foi lavrado o Auto de Infração, abrangendo o ano de 2004, Processo no
18471.000338/2006-84, porque o contribuinte teria se utilizado de classificação fiscal incorreta,
com alíquota inferior, na saída de bombas hidráulicas de sua fabricação, reduzindo, assim, o IPI
destacado nas Notas Fiscais de Saída. A DRJ/Recife julgou parcialmente favorável ao
contribuinte porque considerou que o autuante não levou em conta os créditos do IPI, mas tão-
somente os débitos. Contudo, a classificação fiscal adotada pela Fiscalização foi considerada
correta, razão pela qual a Impugnação foi julgada procedente em parte. O contribuinte
apresentou Recurso Voluntário, que se encontra em julgamento nesta sessão.
Tendo ciência da decisão da DRJ/Recife do processo 18471.000338/2006-84, a
Unidade de Origem lavrou um novo Auto de Infração – Processo no 12897.000903/2009-79 -
muito próximo do limite, mas ainda dentro do prazo decadencial , alinhando-se, na íntegra, com
o entendimento da DRJ/Recife. A DRJ/Belém julgou este também favorável ao contribuinte, por
entender que houve uma revisão de ofício que não se enquadraria em nenhuma das hipóteses
previstas no Código Tributário Nacional, além do que, se a matéria já tiver sido apreciada no
contencioso administrativo, não poderia haver nova análise e, por conseguinte, revisão do
lançamento, sob o mesmo fundamento.
Alheio a tudo isto, por ser anterior à decisão da DRJ/Recife sobre o primeiro
lançamento, a DEFIS/ Rio de Janeiro, por meio de outra autoridade fiscal, lavrou o Auto de
Infração do Processo 18471.000027/2008-87, relativo a 2005 e 2006, com o mesmo argumento,
ou seja, falta de lançamento nas Notas Fiscais de Saída por erro na classificação fiscal, e, por
conseguinte, na alíquota das bombas hidráulicas.
Em relação ao processo 10872.000266/2010-27, cumpre mencionar que, sua a
impugnação foi julgada procedente pela DRJ/Recife (fl. 153) porque o Auto de Infração foi
lavrado para complementar o lançamento constante do processo 12897.000903/2009-79, já
julgado improcedente pela DRJ/Belém.
Dessa forma, a matéria do presente processo sujeita a recurso voluntário, em
termos de mérito, versa especificamente sobre classificação fiscal das bombas hidráulicas de
fabricação da Recorrente na apuração do IPI relativo ao ano de 2004.
A Recorrente apontou os seguintes pontos:
1. Preliminar de nulidade
2. Mérito. Correta Classificação Fiscal
3. Pedido de perícia

1. Preliminar de nulidade

No item relativo aos fatos, a Recorrente alega nulidade porque em nenhum
momento teria sido apresentada ao contribuinte de forma detalhada os motivos em razão dos
quais o produto foi classificado em outra NCM. Defende que, assim, teria havido cerceamento
do direito de defesa.
No entanto, observa-se que “Termo de Constatação” (fl. 1690 e seguintes) é
bastante minucioso, indicado, de modo detalhado, os fundamentos, a base legal e as regras
aplicadas na classificação em pauta.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000338/2006-84

Alega ainda conexão entre o presente processo e os processos no.
12897.000903/200979 e 10872.000266/2010-27. No entanto ambos já foram julgados, de forma
favorável à Recorrente, mas sem julgar o mérito deste processo, que é a própria classificação
fiscal.
Portanto, não assiste razão à Recorrente quanto às preliminares.

2. Mérito. Correta Classificação Fiscal

Quanto à classificação fiscal das bombas hidráulicas que fabrica, a Recorrente
não trouxe nenhum argumento, novo, de forma que adoto integralmente o entendimento da
decisão recorrida e o colaciono como minha razão de decidir:
Quanto à classificação fiscal das bombas hidráulicas produzidas
pela DANCOR_ Acrescente-se que, em anexo à peça exordial,
foram juntados diversos documentos, a seguir descritos com maior
detalhe, obtidos junto ao Instituto Nacional de Tecnologia (INT) e
diversas Secretarias de Fazenda Estaduais, em resposta a quesitos-
consulta formulados pela ora impugnante, e respondidos por
aqueles órgãos, entre 1996 e 2005.
Neste ponto cabe considerar em primeiro plano o pedido subsidiar
o de perícia técnica.
Trata-se, segundo a impugnante explica, às fls.200, de perícia
técnica, se for considerada insuficiente a instrução do presente
processo para o fim de decidir sobre a classificação fiscal das
bombas hidráulicas produzidas e comercializadas para diferentes
finalidades, o que a própria interessada não acredita ser o caso. De
fato, as informações documentais trazidas pela própria impugnante
aos autos são suficientes para definir o objeto pendente de
classificação e permitir a decisão do litígio.
Ademais, todos os cinco quesitos estampados às fls.200/201,
apresentados para uma eventual nova perícia técnica, encontram
suas respectivas respostas nos documentos já anexados aos
presentes autos, e a seguir especificados.
Para sustentar a idoneidade da classificação fiscal_ que vem
adotando, foram anexados à impugnação os seguintes documentos:
(i) Doc. N° 05, às fls.258/266, Relatório Técnico N° 052/2005,
elaborado pelo Instituto Nacional de Tecnologia (INT), em
resposta a uma consulta formulada pela ora impugnante na forma
de dois quesitos apresentados às fls.258 e que, com base nas
informações arroladas ao longo desse parecer, foram respondidas
nos termos constantes às fls.265/266; (ii) Doc.N°06, às fls.268/271,
consulta encaminhada à Secretaria de Fazenda do Ceará e a
respectiva resposta obtida acerca de três quesitos formulados às
fls.268; (iii) Doc. N° 07, consulta encaminhada à Secretaria de
Fazenda do estado do Rio de Janeiro, conforme fls.273/274, e a
respectiva resposta às fls.275/276; (iv) Doc. N° 08, resposta da
Secretaria de Fazenda do Estado de Santa Catarina à empresa ora
impugnante sobre esclarecimentos acerca do enquadramento das
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000338/2006-84

bombas classificadas no código TIPI 8413.8100, para fins de
aproveitamento do beneficio fiscal, relativo ao ICMS, de redução
da base de cálculo desse imposto nas operações com máquinas e
equipamentos agrícolas (fls.277/278). Citam-se, ainda, as informações constantes dos documentos encaminhados à
Fiscalização da Receita Federal, pela DANCOR, entre 17.08.2005
e 07.04.2006, em resposta às intimações realizadas no curso da
investigação fiscal, para o fim de anexar informações dos catálogos
relacionados com as bombas hidráulicas produzidas, para
apresentar dados do Livro Razão, balancetes mensais, Livro
RAIPI, etc., constantes às fls.116/ 180, as informações existentes
na própria peça de autuação e seus anexos, como também as
constantes da peça impugnatória propriamente dita.
Toda essa documentação instrui os presentes autos e fomece os
dados suficientes para que, à luz das regras intrísecas e específicas
de Classificação Fiscal segundo o SH Intemacional, se possa aqui
decidir sobre a única subposição TIPI cabível ao enquadramento
dos produtos fabricados pela ora impugnante, conforme será
detalhado a seguir.
Em resumo, pelos motivos acima expostos e, com base no Decreto
70.235/72, art.18 c/c o disposto no art. 28, in fine, entendo ser
desnecessária a perícia técnica solicitada, e proponho seu
indeferimento.
Passo a apreciar o mérito da classificação fiscal. Os elementos
essenciais a esta finalidade, com a convicção exigida, demanda
identificar
suficientes
detalhes
técnicos
das
máquinas
e
equipamentos sob exame, de modo a compará-los com os
parâmetros descritos nas posições, subposições, itens, subitens,
notas de capítulos, de seção e de posição, constantes na TIPI, bem
como, subsidiariamente, quando necessário, as NESH do Sistema
Harmonizado, para enfim, sob a disciplina específica das normas
interpretativas que regem o Sistema Harmonizado (SH), apontar a
única classificação fiscal cabível na Tabela de Incidência d IPI
(TIPI). Essa classificação fiscal é feita a partir de uma
nomenclatura que toma por base a NCM
- Nomenclatura Comum do Mercosul.
Pode-se definir a nomenclatura do SH como uma linguagem
artificial criada para o propósito específico de identificar toda e
qualquer mercadoria que circula no comércio mundial, nacional e
internacional. Trata-se de uma linguagem merceológica, cuja
classificação obedece a regras de enquadramento próprias e
específicas do denominado Sistema Harmonizado (SH) aplicado
intemacionalmente pelos membros da Organização Mundial do
Comércio (OMC). A NCM serviu de base para a reformulação da
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM/SH), e esta a partir
de dezembro de 1996, mediante o Decreto 2.092/96, pela aposição
das alíquotas de HDI passou a formar a chamada Tabela de IPI
(TIPI).
Para o fim de classificação fiscal de mercadorias, argumentos
científicos eventualmente desenvolvidos na área da química, da
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000338/2006-84

biologia, da fisica quântica, da cibemética, ou em qualquer outra
área técnica-científica, não prevalecem sobre as regras lógico-
racionais intrínsecas ao sistema especialmente criado para a
identificação merceológica segundo nomenclatura harmonizada
intemacionalmente com mediação da OMC. Os argumentos
científicos que municiam laudos ou perícia técnica, servem apenas
subsidiariamente para instruir o processo a ser examinado e
decidido pela autoridade competente, nomeada na Lei.
Nessa matéria é cediço que no âmbito do Sistema Harmonizado a
correta classificação fiscal de qualquer mercadoria no nível da
subposição apropriada só pode ser alcançada depois de haver sido
previamente, e devidamente, identificada a respectiva posição de
enquadramento.
Conforme assinalou, com precisão o INT, no seu RT n° 052/2005,
anexo às fls.266, por definição legal a única e exclusiva autoridade
competente para apreciar o mérito da classificação fiscal de
mercadorias no Brasil é o Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil.
Mais acima já noticiamos que a fiscalização partiu da premissa de
que todas as bombas hidráulicas produzidas pela DANCOR são
centrífugas, sendo precisamente esta a razão essencial para
justificar o enquadramento pretendido na subposição de 1° nível
8413.7.
Sobre essa característica de serem centrífugas as bombas
hidráulicas objeto do presente exame, a ora impugnante, às fls.
192, alega textualmente, no sexto e sétimo parágrafos, daquela
folha, do seguinte modo:
“...as bombas da Impugnante até podem ser centrífugas, mas de
diversos tipos, para atender às mais variadas exigências. Na
realidade são de uso indistinto, não sendo possível identificar, na
Tabela TIPI, 'bombas com uso hidráulico convencional' ou
'bombas com uso exclusivamente agrícola ', que seria - esse sim~ 0
fator determinante de seu enquadramento.
Assim, em vista Q) da inexistência de classificação própria para
bombas hidráulicas convencionais ou agrícolas e Qi) da
,possibilidade das bombas produzidas pela Impugnante serem
usadas indistintamente, valeu-se da Regra 3 c) das Regras Gerais
de Classificação de Mercadorias, segundo a qual 'as mercadorias
devem ser classificadas na Posição situada em último lugar na
ordem numérica, dentre as sucetíveis de validamente se tomarem
em consideração'.
Os principais documentos apresentados pela impugnante, quanto a
este aspecto da questão, são o Relatório Técnico solicitado ao
Instituto Nacional de Tecnologia (INT), do Ministério da Ciência e
Tecnologia, bem como as respostas a consultas suas, encaminhadas
pelas Secretarias Estaduais de Fazenda do Ceará, do Rio de Janeiro
e de Santa Catarina. Essas manifestações foram buscadas em 2005,
antes da data da autuação objeto deste processo, para tranquilizar
diversos adquirentes de seus produtos, que manifestaram dúvida
quanto ao enquadramento das operações comerciais dessas bombas
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000338/2006-84

hidráulicas na hipótese de fruição de benefícios fiscais no âmbito
do ICMS atrelados a máquinas e equipamentos destinados à
atividade agrícola.
Compreende-se, então, a razão pela qual a interessada pôs o foco
de sua argumentação sobre a classificação fiscal devida, na
característica que lhe pareceu essencial e comum a todas as
bombas produzidas, de serem hidráulicas e passíveis de múltiplo
uso, para fins residencias, industriais e especialmente preparadas
para aplicação na agricultura.
Contudo, inicialmente a r. impugnante assim se pronunciou sobre
suas bombas hidráulicas: “até podem ser centrífugas, mas de
diversos tipos...”, conforme assinalado na transcrição feita três
parágrafos acima.
Posteriormente
a
impugnante
pretendeu
enfraquecer
essa
informação atribuindo ao RT INT n° 052/2005 informação diversa,
não confirmada no referido documento. Disse, nesse segundo
momento, de passagem, sem maiores comentários que, segundo o
citado
Relatório Técnico do INT n° 052/2005, nem todas as bombas da
linha de produção da DAN COR seriam centrífugas.
Entretanto, o RT INT referido, à fl.261, in jine, não deixa nenhuma
dúvida quanto à natureza das bombas fabricadas pela DANCOR,
segundo os catálogos que lhes foram enviados para análise,
conforme trecho a seguir transcrito (ver também fls.259):
“As bombas fabricadas pela Consulente são basicamente do tipo
centrífigas de fluxo axial, compostas de modelos simples e
múltiplos estágios. T rabalham com potências que vão desde 5 CV
até 20 CV. As linhas de bombas produzidas pela Dancor são
centrífugas, centrífugas autoaspirantes submersíveis, verticais,
centríƒugas de multi-estágios, centrífugas de alta pressão
Lboosterz, e submersas”.
A interessada faz questão da ênfase: “Projetar uma bomba
centrífuga para a agricultura requer grau de sofisticação bastante
superior ao do projeto de uma simples bomba centrífuga.
Evidentemente, não é qualquer bomba centrífuga que pode ser
utilizada para fins agrícolas, onde pesam aspectos tais como,
vazão, pressão, potência, -multicelularidade (difientes estágios),
composição, peculiaridades do terreno, condições ambientais, etc.”
Faz-se mister esclarecer que muito embora a finalidade agricola
possa ter servido para fiscos estaduais estabelecerem beneficios
fiscais no seu campo de competência, especificamente quanto ao
ICMS, segundo informação trazida pela interessada aos autos, tal
destinação, nada significa para não classificação fiscal segundo a
disciplina das regras do Sistema Harmonizado de Classificação de
Mercadorias utilizado na Tabela TIPI.
Relembra-se que o enquadramento de produtos na TIPI, baseada no
Sistema
Harmonizado
(TEC/NCM/SH),
obedece
a
regras
específicas de classificação, segundo seis Regras Gerais de
Interpretação (RGI) e uma Regra Geral Complementar GKGC),
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000338/2006-84

Notas de Seção, de Capítulo e de Subposição, bem como,
subsidiariamente as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
(NESH), de forma que a cada mercadoria sempre corresponderá
um único código correto para enquadramento na tabela de
classificação, correspondendo a um indicativo da posição,
subposição de 1° nível, subposição de 2° nível, item e subite (08
dígitos). No Brasil, a primeira TIPI surgiu da aposição das
alíquotas de IPI à antiga NBM/SH, e operava código de
classificação com 10 dígitos, a exemplo da antiga TAB (Tarifa
Aduaneira Brasileira). A NCM - Nomenclatura Comum do
Mercosul, serviu de base para que, a partir de 1997, passasse a
vigorar o atual sistema da TIPI, com oito dígitos.
Nas regras interpretativas se estabelece um procedimento de
classificação de acordo com a hierarquia da mercadoria dentro do
SH, a fim de que uma mercadoria sempre se classifique primeiro
em sua posição (indicada pelos quatro primeiros dígitos), a seguir,
na subposição de 1° nível (indicada por um travessão antes dos
cinco dígitos), e somente depois, na subposição de 2° nível
(indicada por dois travessões antes dos seis dígitos). O item
(sétimo dígito do código) e o subitem (oitavo dígito do código),
identificam acréscimos regionais à estrutura do código SH (O SH
vai até o 6° dígito, a NCM é que introduziu os itens e subitens).
E intuitivo que assim como ocorre quanto às posições e
subposições, também itens e subitens podem ser desdobrados de 0
a 9.
Enfatize-se que se deve evitar sempre a tentativa de classificação
direta numa subposição que pareça correta, sem que previamente
se tenha verificado se a posição fixada era a correta. Sem tais
precauções, o mais natural, e freqüente, é se chegar a uma
classificação incompatível com as regras intrínsecas ao Sistema
Harmonizado intemacíonal, e, portanto, incorreta.
Neste particular, no caso concreto, importa observar que ao menos
nao há discordância entre a empresa contribuinte e o fisco quanto
ao Capítulo de enquadramento (Cap. 84), e nem tampouco quanto à
Posição neste Capítulo, o que assegura a convergência para a
posição QQ, como servindo para todos os produtos destacados, a
menos que se venha a concluir por uma terceira posição, o que
apontaria improcedência da autuação. Mas, de início, adotemos,
provisoriamente, a premissa comum aos litigantes, de convergência
para a posição 8413.
Pois bem, as seis Regras Gerais Interpretativas (RGI) e a Regra
Geral
Complementar
(RGC)
deverão
ser
consultadas,
necessariamente pela ordem, também para a definição da
subposição de 1° nível (quinto dígito do código de classificação).
Aplicando-se a RGI n° 1 há que se verificar a possibilidade de
classificação segundo os dizeres das Subposições ou das Notas das
Subposições. Somente quando assim não seja possível haver-se-á
de recorrer às regras seguintes, uma após a outra, até que se possa
classificar adequadamente a mercadoria, lembrando-se sempre que
apenas se podem comparar subposições de mesmo nível, dentro de
uma mesma posição previamente fixada.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000338/2006-84

Indica-se com um zero a ausência de desdobramento, e,
obviamente, só haverá desdobramento de uma subposição de 2°
nível (sexto dígito do código), se a subposição de 1° nível já tiver
sido antes desdobrada.
No caso concreto, cabe-nos a priori definir a adequada subposição
de 1° nível, se a 8413.1 ou a 8413.8 , ou ainda, se seria uma
terceira opção.
Observemos a seguinte transcrição de parte da TIPI, no que
interessa ao caso:

Dentre as posições passíveis de enquadrar as bombas sob exame,
8413 ou 8414 a própria impugnante apontou a primeira, e também
a fiscalização o fez, e não seja por isso, mas porque segundo a RGI
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000338/2006-84

n° l do SH, a qual deve ser a primeira a ser consultada, em que
pese dispor que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm
apenas valor indicativo, estabelece com clareza logo em seguida
que se determina a classificaçao de acordo com os textos das
Posições e das Notas de Seção ou de Capítulo, e, quando for o caso
desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e
Notas, a partir das disposições das Regras 2, 3, 4 e 5.
Disso decorre de imediato a impossibilidade de se fazer uso da
Regra RGI n° 3 sem antes verificar a aplicação da Regra n° 1, com
o que se explicita o equívoco da impugnante ao pretender utilizar
diretamente a Regra RGI n° 3c, o que é inviável.
- Pois bem o texto da Posição 8413, para a qual convergiram os
litigantes assim descrevei “Bombas para líquidos, mesmo com
dispositivo medidor, elevadores de líquidos”.
Dentre as subposições de primeiro nível disponíveis para
enquadramento (identificáveis na TIPI por E travessão), as opções
estão entre 8413.1 (- Bombas com dispositivo medidor ou ...),
8413.20.00 (- Bombas manuais, exceto ...), 8413.30 (- Bombas
para combustíveis ...), 8413.40.00 (- Bombas para concreto),
8413.50 (- Outras bombas volumétricas alternativas), 8413.60 (-
Outras bombas volumétricas rotativas), 8413.70 (-Outras Bombas
Centrífugas), 8413.8 (- Outras Bombas;elevadores de líquidos), ou
8413.9 (-Partes).
Cabe, pois, neste momento, à luz das regras do SH de Classificação
de Mercadorias, antes mencionadas, apontar a classificação fiscal
do objeto para cuja descrição também convergiram as alegações
das duas partes na lide, tratando-se, sem dúvida, de classificar na
TIPI as bombas hidráulicas centrífugas destinadas a diversas
finalidades, agrícola, industrial, residencial, etc.
Conforme premissa estabelecida para o Sistema Harmonizado
(SH), para toda e qualquer mercadoria existente ou que venha a
existir, sempre há uma e somente uma classificação fiscal cabível,
desde que operadas corretamente as regras interpretativas do
sistema lógico-racional elaborado para o fim específico de
classificação segundo o SH. Testemos, de plano, as duas
subposições apresentadas pelas partes em disputa, impugnante e
fiscalização, acrescentando que se viesse a ser o caso de se
descartar
ambas,
ter-se-ia

forçosamente
de
apontar
o
enquadramento numa adequada terceira subposição. Analisemos.
Retomando o fio da meada, as partes litigantes convergiram para a
posição 8413; estabelecendo-se a discussão dentre possíveis
alternativas de subposição. As subposições de 1° nível, estão
indicadas na TIPI por um travessão. Pelas regras aplicáveis, a de 1°
nível deve ser definida antes de qualquer consideração acerca de
subposição de 2° nível (sexto dígito; a descrição associada a ela é
precedida de dois travessões), e, obviamente, muito antes de chegar
a especular quanto a algum item (sétimo dígito) ou subitem (oitavo
dígito). Há oito altemativas para a subposição de 1° nível
(8413._l_, 8413.2, 8413.3 8413.4, 8413.5, 8413.6, 8413._7_ e
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000338/2006-84

8413.8_). Descartaremos provisoriamente seis delas, para de
imediato testannos as altemativas sustentadas pelas partes.
Pela ordem, comparemos os textos referentes a ambas. Na 8413.10
1 – Outras bombas centrízugas, e na 84l3.§ 1 - Outras
bombas;elevadores de líquidos.
Conforme restou assentado no RT INT n° 052/2005, todas as
bombas que integram as diversas linhas produzidas pela DANCOR
são centrifugas.
A posição que enquadra as bombas centrifugas, sem dúvida é a
8413.70 (- Outras bombas centrzffugas), no sentido de que são
centríñigas, mas são outras bombas que não as classificadas nas
subposições
anteriores.
A
finalidade
agrícola,
industrial,
residencial, ou outra, em nada influencia a classificação na TIPI.
Perceba-se, outrossim, que o código TIPI que a impugnante
apontou foi 8413.81.00 ( - - Bombas), que é uma subposição de 2°
nível, o que é confirmado pelos dois travessões que antecedem o
texto da subposição, representando um desdobramento da
subposição 8413.8. Conforme alertado mais acima, pelas regras
intrínsecas ao sistema não se pode ir direto para o 2° nível sem
esgotar a classificação na subposição de 1° nível. A subposição de
1° nível 8413.1 não se desdobra ao 2° nível, por isso aparece na
TIPI como 8413.fl. A título de esclarecimento, lembra-se que a
inexistência de um sexto dígito igual a zero (no código TIPI),
significará que a subposição de 1° nível obrigatoriamente se
desdobra em subposições de segundo nível, conforme é o caso das
8413.1, 8413.8 e 8413.9 (subposições de 2° nivel abertas).
Portanto, a 8413.70 não se desdobra, é uma subposição de 1°' nível
fechada.
Com tais informações já é possível concluir que apenas a
subposição de 1° nível 8413.8 poderia estar efetivamente em
disputa com a 8413.7 e, sendo aquela uma subposição de 1° nível
aberta, o classificador obediente às regras somente haverá de
especular sobre um desdobramento de 2° nível depois de
estabelecer e fixar a subposição de 1° nível.
No caso presente, em face de serem centrífugas as bombas
hidráulicas a classificar, deve ser necessariamente afastada a
8413.8. Nesta somente caberia enquadrar bombas não-centrífugas,
posto que na 8413.1 estarão as outras bombas, que sejam
centrífugas, não enquadráveis nas subposições de 1° nível
anteriores.
Portanto, resta demonstrado rigorosamente segundo as Regras
Gerais Interpretativas do Sistema Harmonizado aplicado à TIPI,
que as bombas fabricadas pela DANCOR devem ser classificadas
na subposição de 1° nível fechada 8413.70.
É chegado o momento de apreciar a acusação fiscal de
remanescerem supostas diferenças de IPI não. recolhidas
respectivamente a cada vencimento especificado no auto de
infração, ocorridos no ano-calendário 2004.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000338/2006-84

Observa-se na descrição dos fatos que acompanha o auto de
infração que não houve nenhuma apuração, pela fiscalização, dos
saldos de IPI relativos a cada período legal de apuração ao longo
do ano-calendário 2004.
Nos termos da legislação aplicável, conforme estabelece o inciso
IV do art. 200do RIPI/2002, a importância a recolher a título de IPI
deverá ser a resultante do cálculo do imposto relativo ao período de
apuração a que se referir o recolhimento, depois de deduzidos os
créditos de IPI do mesmo período.
Entretanto, neste caso, a fiscalização procedeu a um cálculo sem
fundamento legal, para apontar supostas diferenças de IPI
remanescentes ao longo do ano-calendário 2004, em cada
vencimento, quinzenal ou mensal. Para chegar a tal conclusão,
utilizou-se tão-somente de informações agregadas sobre os valores
das receitas de vendas constantes na DIPJ ou no Livro Razão,
porém ignorando completamente a necessidade de apurar a
existência de eventuais saldos credores de IPI acumulados no
período correspondente a cada vencimento do imposto, e apontar
os ajustes devidos a serem feitos no RAIPI pela interessada.
Uma breve consulta ao banco de dados da RFB, possibilita
conhecer as fichas da DIPJ, anexadas aos autos, as quais
identificam dados declarados relativamente ao ano-base 2004,
revelando claramente a existência de saldos credores de IPI em
quase todos os períodos de apuração quinzenais e mensais no ano
2004, que entretanto foram desprezados pelo d. auditor fiscal
autuante.
Nos termos da legislação aplicável, sem os devidos ajustes, isto é,
sem deduzir os saldos credores de IPI existentes em cada período
de apuração, não há como confirmar
qualquer diferença de IPI com referência a cada um dos
vencimentos apontados no auto de infração. É absolutamente
improcedente o cálculo realizado, no lançamento, quanto ao valor
da suposta diferença de imposto (IPI) em cada vencimento no ano-
calendário 2004.
Erros de indicação do código classificatóiio, da alíquota aplicada,
ou do valor de IPI destacado, demandam necessariamente
correções na escrita fiscal. Caso contrário, por um lado, o
contribuinte não logrará demonstrar eventual direito líquido e certo
a ressarcimento, mas, por outro lado, dificultar-se-ia também a
fiscalização de determinar o saldo devedor de IPI em cada periodo
de apuração no ano-calendário examinado.
A constatação de erro de classificação e a consequente
insuficiência de destaque do valor de IPI nas notas fiscais de saída,
referentes a operaçoes comerciais ocorridas em determinado
período, impõe que seja ajustada a escrita fiscal nos termos legais
devidos.
A fiscalização costuma proceder a uma reescrituração à margem
dos livros fiscais do contribuinte, devendo informar e esclarecer ao
interessado a sua obrigação de ajustar os registros realizados
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-010.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000338/2006-84

formalmente no RAIPI, antes realizados com erro, posto que os
dados obtidos com a reescrituração deverão subsidiar as futuras
pretensões de ressarcimento ou compensação.
Após os devidos ajustes na escrita fiscal do IPI, caso se evidencie
saldo credor de IPI no período legal de apuração , além de não
haver qualquer diferença de imposto a ser exigida, ainda poderia
resultar a confirmação de direito a eventual ressarcimento ou
compensação. Caso contrário, se depois dos ajustes ainda
remanescer em cada período de apuração saldo devedor de IPI,
então impor-se-á lançamento suplementar da diferença de IPI
apurada.
No caso concreto, entretanto, embora tenha sido constatado o erro
de classificação fiscal que acarretou para as operações de vendas
de bombas DANCOR, ocorridas ao longo do período auditado no
ano 2004, insuficiência de destaque do valor do IPI devido em cada
operação, nas Notas Fiscais de Saída, por estarem submetidas à
alíquota de 5% para todo o ano-calendário, em que pese tudo isso,
a fiscalização desconsiderou a necessidade indispensável de ajustar
a escrita fiscal, o que deveria ter feito com base principalmente nas
notas fiscais de saída, além das informações obtidas na DIPJ, ou
outras fontes, para explicitar o ajuste cabível, e devido, aos saldos
de IPI pré-existentes pela aplicação da alíquota insuficiente,
apontando-se a partir daí para cada período de apuração se ainda
remanesceria saldo credor ou devedor do IPI.
Neste caso concreto, deve ser observado que a classificação fiscal
definida pela Fiscalização é a correta.

3. Pedido de perícia

Foram juntados aos autos elementos suficientes, a Recorrente teve oportunidade
de produzir e apresentar todas as provas que entendesse necessárias, de forma que o pedido de
perícia resta precluso nesta fase processual.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, proponho negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-010.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000338/2006-84

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital